Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-09.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004702-09.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: WEILA FERNANDA MARTINS TORRES
RECORRIDO: NEVES PISCINAS E SPAS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 A 18/09/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RÉ NÃO CITADA. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, diante de sua ausência em audiência de conciliação. A recorrente alega que, antes da audiência, requereu a redesignação do ato em razão da ausência de citação válida da parte reclamada, fato confirmado nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência de conciliação quando a parte ré não foi regularmente citada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida do réu inviabiliza a realização da audiência de conciliação e impede a formação da relação processual, não sendo possível imputar à autora a pecha de contumaz.
4. O princípio da informalidade e da economia processual, que rege os Juizados Especiais (art. 2o da Lei no 9.099/95), veda formalismos excessivos que obstem a efetividade da prestação jurisdicional.
5. A extinção do feito sem resolução de mérito, nas circunstâncias do caso, representa excesso de rigor formal, uma vez que a ausência da autora decorreu da inexistência de citação da parte adversa, e não de desídia processual.
6. Precedentes desta Turma Recursal confirmam a nulidade da sentença extintiva em hipóteses análogas, diante da ausência de citação válida do reclamado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada nova audiência de conciliação.
Tese de julgamento:
A ausência da parte autora à audiência de conciliação não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando não houve citação válida da parte ré.
O excesso de formalismo em prejuízo da efetividade da jurisdição viola os princípios que regem os Juizados Especiais.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 38, 46, 51, I e § 2o, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033254-18.2024.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 28/07/2025; TJPR, Recurso Inominado no 0027919-18.2021.8.16.0030, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 16/12/2024; TJMT, Recurso Inominado no 1003606-42.2016.8.11.0045, Rel. Lúcia Peruffo, j. 30/07/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004702-09.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEILA FERNANDA MARTINS TORRES - CPF: 024.923.041-08 (RECORRENTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), NEVES PISCINAS E SPAS LTDA - CNPJ: 49.632.566/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025